Tribunal: CARF
Processo: 13855.000584/2005-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13855.000584/2005-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.459 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
GERALDO JOSE DOS SANTOS PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no Ajuste Anual (75%).
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar
a multa isolada pela falta de recolhimento de carnê-leão (50%) aplicada concomitantemente com
a multa de ofício pelo lançamento do respectivo rendimento no Ajuste Anual (75%).
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000584/2005-27
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.459 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000584/2005-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 30/38) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2002, onde se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física e Dedução
Indevida a Título de Livro Caixa.
Por bem sintetizar os fatos até o julgamento de primeira instância, cabe reproduzir
o seguinte trecho do relatório do acórdão recorrido (e-fls. 98/106):
Na impugnação oferecida, à fl. 01/36, o autuado alegou, em síntese, que:

Os valores glosados a título de livro caixa foram comprovados e que no lançamento
não constam quais as despesas glosadas;

A multa isolada aplicada pela falta de recolhimento do carnê-leão é improcedente,
pois fere o artigo 100, III e parágrafo único do Código Tributário Nacional, visto
que os ajustes poderiam ser feitos na declaração de ajuste anual;

Não é possível a aplicação da multa moratória com a multa isolada, caracterizando-
se dupla penalidade;

A multa de ofício caracteriza-se como confiscatória;

O juro com base na taxa SELIC é ilegal, cabendo a aplicação dos juros previsto no
artigo 161 do CTN;

Requer a insubsistência e improcedência do lançamento.
Em razão da alegação do impugnante, em relação aos valores glosados a título de livro
caixa, foi encaminhado para o Auditor Fiscal autuante pronunciar sobre as alegações do
sujeito passivo.
O Auditor Fiscal as fls 50/89 em atendimento a diligência solicitada, especifica os
valores glosados a título de livro caixa.
Da informação fiscal decorrida da diligência foi dada a ciência ao impugnante, que
reiterou as alegações da impugnação inicial e que, também, reitera a nulidade por
ausência de demonstração cabal da infração.
O Lançamento foi julgado Procedente em Parte pela 4a Turma da DRJ/CGE em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
IRRF. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se o lançamento, quando comprovada a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
DEDUÇÃO - LIVRO CAIXA.
Somente as despesas com livro caixa comprovadas pelo contribuinte podem ser
deduzidas.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNE-
LEÃO.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.459 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000584/2005-27

Apurando-se omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do Carnê-Leão, é
pertinente a multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que
será cobrada isoladamente.
MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em decorrência da retroatividade benigna de lei, exonera-se parcialmente a multa
isolada lançada.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%,
por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal, e somente por
disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia deixar de aplicá-la.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora em percentual
superior a 1%; a partir de 01/O4/1995, equivalente à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/01/2009 (e-fls. 110), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 16/02/2009 (e-fls. 112/133) reapresentando as
razões de sua Impugnação com os seguintes acréscimos:
- Requer a anistia prevista na Medida Provisória n° 449/2008.
- Alega que é totalmente improcedente o entendimento da decisão recorrida de
que o contribuinte não contestou a suposta omissão de rendimentos recebidos de pessoa física,
pois a alegação de presunção vale tanto para esses recebimentos como para as despesas lançadas
no Livro-Caixa.
- Suscita a nulidade da autuação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que o lançamento foi regularmente constituído
por autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram corretamente identificados no Auto de Infração, não havendo vício
que enseje a sua nulidade.
Relativamente ao pedido de reconhecimento de anistia com base na Medida
Provisória n° 449/2008, impõe-se esclarecer que o CARF não possui competência para decidir
sobre a matéria, podendo o recorrente obter os devidos esclarecimentos junto à Unidade da RFB
de Origem, responsável pelo controle do crédito tributário.
Quanto à alegação de que a autoridade fiscal se baseou em presunção para
fundamentar a glosa de deduções de Livro Caixa, cabe reproduzir as razões de decidir do
acórdão de primeira instância, as quais acompanho (e-fls. 101):
É importante ressaltar que o auto de infração sob comento transmite ao autuado, de
maneira clara e cristalina, a origem da infração, oportunizando-lhe o efetivo exercício
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.459 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000584/2005-27

do direito à ampla defesa e ao contraditório, além de propiciar adequada análise do
processo e ensejar atributos de liquidez e certeza ao crédito tributário constituído.
Em relação às glosas a título de livro caixa que não foram discriminadas no lançamento,
em diligência solicitada ao Auditor Fiscal autuante, este de forma clara, precisa e
fundamentada, apresenta os valores glosados na informação fiscal de fls.50 a 89.
Foi dada ciência da diligência ao impugnante, na qual se manifesta nas fls.93, reiterando
as alegações da impugnação inicial.
Visto que o impugnante não trouxe provas, que as deduções foram indevidas, conforme
o demonstrativo de fls. 50 a 89, assim, rejeitam-se alegações do impugnante.
Em seu Recurso, o contribuinte traz exatamente as mesmas alegações já
apreciadas pelo Colegiado a quo, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
Assim, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus
de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Sendo a dedução de despesas escrituradas em Livro-Caixa um benefício
concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado. Tal
exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade ou má-fé, ao contrário do que
entende o recorrente.
Também não merece prosperar a alegação de que o Colegiado a quo se equivocou
ao considerar não impugnada a omissão de rendimentos apurada no lançamento. Diferentemente
do que sustenta o sujeito passivo, a presunção apontada na Impugnação foi específica para a
dedução de Livro-Caixa, como se pode extrair da leitura do item II.a que trata do assunto (e-fls.
04/10), reproduzido também no Recurso Voluntário. Note-se que o próprio título já indica a
abrangência das alegações: “II.a. Da correção dos valores escriturados em livro caixa: princípio
da boa-fé, presunção”. Cabe mencionar, ainda, que o rascunho de Declaração Retificadora
anexado à Impugnação aponta o mesmo valor de rendimentos recebidos de pessoas físicas
considerado no lançamento (e-fls. 28), o que corrobora o entendimento do Colegiado a quo de a
matéria não foi, de fato, contestada.
Por outro lado, assiste razão ao recorrente no que se refere à aplicação da multa
isolada pela falta de recolhimento de carnê-leão concomitantemente com a multa pelo
lançamento de ofício.
Sobre o tema, impõe-se observar o entendimento constante da Súmula CARF n°
147, de observância obrigatória por seus Conselheiros no julgamento dos Recursos:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Do exame do Auto de Infração, verifica-se que a multa exigida isoladamente foi
calculada com base nos valores sujeitos ao carnê-leão declarados pelo sujeito passivo somados
aos valores sujeitos ao carnê-leão omitidos e levantados pela autoridade fiscal (e-fls. 30, 34).
Sobre a omissão de rendimentos sujeitos ao carnê-leão, foi aplicada também a multa de ofício (e-
fls. 33).
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.459 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000584/2005-27

Vale mencionar nesse ponto que, em razão da retroatividade benigna, a decisão
recorrida reduziu a multa isolada ao percentual de 50%, dando provimento parcial ao lançamento
(e-fls. 104).
Assim, com base na Súmula CARF n° 147, deve ser afastada a multa isolada pela
falta de recolhimento de carnê-leão aplicada concomitantemente com a multa de ofício pelo
lançamento do respectivo rendimento no Ajuste Anual do exercício 2002.
Quanto à alegação de que as multas em exame ferem os princípios constitucionais
da razoabilidade e da vedação ao confisco, cabe reproduzir o disposto na Súmula CARF n° 2, de
observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sobre a aplicação da Taxa Selic, deixo de tecer maiores considerações tendo em
vista a jurisprudência consolidada na Súmula CARF n° 4, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a multa isolada pela falta de recolhimento
de carnê-leão aplicada concomitantemente com a multa de ofício pelo lançamento do respectivo
rendimento no Ajuste Anual.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital